Tribunal: TJDFT
Processo: 0702371-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702371-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAQUIM BONFIM FERREIRA XAVIER D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A, contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0726765-54.2021.8.07.0003), ajuizada por JOAQUIM BONFIM FERREIRA XAVIER, deferiu, em parte, a tutela de urgência, para determinar que, no prazo de 10 dias, seja promovida a limitação dos descontos efetuados pelas instituições financeiras requeridas quanto aos empréstimos consignados em folha e dos empréstimos com débito em conta corrente, em 40% da remuneração bruta do autor, correspondente a R$3.816,96, sob pena de multa de R$2.000,00 por cada mês de descumprimento, até o limite máximo de R$10.000,00. Determinou, ainda, que os réus promovam a repactuação dos contratos, de modo que as prestações dos débitos indicados especificamente na fundamentação sejam reacomodados para o percentual de 40% da remuneração bruta do autor (ID 32200080). Em suas razões recursais (ID 32200078), o agravante sustenta, em síntese, que, ao realizar os descontos de empréstimos na conta do agravado, livremente pactuados, agiu no exercício regular do seu direito de receber os valores que lhe são devidos. Alega que não há abusividade no contrato firmado livremente pelas partes, bem como na conduta da instituição financeira ao promover os descontos das prestações em conta corrente. Afirma que o agravado teve ciência de todas as cláusulas por ocasião da adesão ao contrato, estando ciente das taxas dos juros praticadas, bem como do procedimento a ser adotado diante de situações de parcial ou total inadimplemento do consumidor. Destaca o cancelamento da Súmula 603, do Superior Tribunal de Justiça, bem como o Recurso Especial no 1.555.722/SP, que firmou o entendimento no sentido de que é válida a cláusula que autoriza o desconto em conta corrente para pagamento de prestação do contrato de empréstimo, razão pela qual entende ser descabida a limitação imposta, sob pena de violação aos princípios do pacta sunt servanda, da força obrigatória dos contratos e da boa-fé, além de enriquecimento indevido do agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, no mérito, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, revogando-se a tutela de urgência concedida, bem como a aplicação de multa no valor de R$2.000,00. Alternativamente, pede a fixação do percentual de 15% dos descontos efetuados, assim como a redução da multa para o valor de R$100,00 por mês de descumprimento. Preparo efetuado (ID 32200083). Junta documentos. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia recursal apresentada pelo recorrente reside em verificar a possibilidade de suspensão ou limitação de descontos em conta corrente, advindos de contratos de empréstimo celebrados com o agravado, tendo o magistrado de origem consignado, quanto ao montante devido pelo agravado que: (...) o autor realizou empréstimos consignados até próximo a 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração. Posteriormente, contraiu empréstimos com desconta na Conta Corrente, de modo lícito e na forma regulamentada em contrato. A remuneração bruta do autor é de R$9.542,41 (em média). Contraiu 08 (oito), empréstimos consignado em folha de pagamento - um com a Caixa Econômica Federal (que não faz parte da lide), outros seis com o BANCO BRB S/A, além de um com o BANCO DAYCOVAL - com prestações somadas de R$3.33915, o que representa 35% de sua remuneração bruta. Logo após, contraiu mútuos com débito automático em conta corrente com o BANCO BRB S/A Contratos de Empréstimo Pessoal com prestações de R$218,43, 134,97; R$497,82; R$119,17; R$144,84; R$43,66. Com o Banco PAN, empréstimo com prestação de R$160,08. Com o Banco Bradesco (QUE NÃO FAZ PARTE DA LIDE), Prestação de consórcio imobiliário de R$739,59. Além de empréstimo com o Banco do Brasil, que o autor indicou o valor total do crédito recebido (R$40035,70), mas não indicou o valor da prestação (por isso tal prestação não poderá entrar no cálculo neste momento). Assim, as prestações mensais de empréstimos com débito automático somam o valor R$2058,56, o que importou em mais 21,57% de sua remuneração. Os valores de empréstimos de curtíssimo prazo ou relativo a poucas prestações, como Antecipação do Imposto de Renda, antecipação de salário ou crédito rotativo, não são incluídos para contagem do comprometimento da renda, já que estão atrelados a recebimentos específicos, como 13o salário, ou restituição de imposto de renda. No total, as prestações da autor somam o valor de R$5397,71, representando 56,5% de sua remuneração, Considerando os consignados e os empréstimos, além da prestação do consórcio. Nesta situação, em que o autor já ultrapassou o percentual de 50% da remuneração bruta comprometida com empréstimos, e ainda possui débitos de curto prazo, além da ausência de identificação da prestação mensal perante o Banco do Brasil S/A, e que possui prestações com bancos que não integram a lide (CEF e BRADESCO) deverá ser deferida parcial antecipação de tutela, a fim de reduzir os empréstimos junto aos BANCOS REQUERIDOS NA PRESENTE AÇÃO ao percentual de 40% da remuneração BRUTA do autor. Ao modo que o total do débito do autor, com as empresas requeridas e com outras instituições financeiras (CEF e BRADESCO) estará pouco superior ao valor de 50% da renda. (...) Sobre o tema em análise, diante da relevância da matéria e da existência de divergência entre os posicionamentos da Terceira e da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o julgamento do AgInt no Recurso Especial no 1.500.846-DF foi afetado à colenda Segunda Seção para pacificação, tendo sido firmado o entendimento no sentido de que nos contratos de empréstimo, com acordo para pagamento por meio de débito em conta corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos, não incide o limite de desconto de 30% dos vencimentos aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. Confira-se a ementa do julgado: DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter – sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel.Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019) Dessa forma, tratando-se de conta corrente bancária comum, na qual o agravado realiza movimentações diversas e recebe a sua remuneração, são legítimos os débitos realizados pelos bancos credores, com expressa autorização do correntista, para amortização da dívida constituída de forma bilateral e consensual, pois esses débitos estão amparados em livre disposição contratual entre o banco e seu cliente. Compulsando os autos, observa-se que o agravado recebe remuneração bruta na importância de R$9.542,41 (ID 107167470). Verifica-se, ainda, que o contracheque do recorrido possui vários descontos, os quais, em princípio, não superam o limite consignável, tal como previsto no artigo 116, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que regulamenta o regime jurídico do apelante, que é Segundo Sargento da reserva remunerada do Distrito Federal. Confira-se: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. Com efeito, em virtude dos descontos legais e das parcelas atinentes aos empréstimos bancários supracitados, a remuneração líquida do recorrido importa na quantia de R$3.660,49 (ID 107167470). Conforme demonstram os extratos bancários juntados aos autos de origem, nota-se que são realizados descontos na conta bancária do agravado, relativos a empréstimos parcelados junto ao Banco de Brasília S.A. que perfizeram, no mês de setembro de 2021, a quantia de R$1.115,23 (ID 107167474 dos autos de origem). Observa-se, ainda, que neste mesmo mês, o agravado promoveu a transferência de sua conta corrente, por meio de PIX, do valor total de R$2.445,00, não havendo informação sobre o destino deste montante. Com isso, considerando a renda declarada do agravado, o valor livremente movimentado equivale a 66% de sua remuneração líquida. De maneira que, em princípio, não há ofensa à sua dignidade, estando garantido o mínimo existencial. Enfatiza-se que o agravado tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira (boa-fé objetiva) e mesmo assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente (boa-fé subjetiva). Registre-se não haver notícia quanto ao valor da prestação devida pelo agravado ao banco agravante, constando dos autos apenas uma informação de proposta de acordo, mediante a concessão de desconto de 25%, a fim de reduzir a dívida atual de R$53.381,35 para o montante de R$40.035,70, a ser pago em até 60 parcelas de R$1.027,59 (ID 107167478 dos autos de origem). Contudo, vislumbra-se, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, visto que, quanto aos empréstimos debitados em conta corrente, inexiste no ordenamento jurídico preceito normativo ou enunciado sumular que imponha às instituições financeiras a rigorosa observância da limitação ao patamar de 30% dos vencimentos de seus clientes. Além disso, está presente, ainda, o perigo de dano, considerando que a decisão agravada determinou a limitação dos descontos efetuados pelo agravante e pelas demais instituições financeiras requeridas (BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA – BRB, BANCO PAN S.A e DAYCOVAL S.A), com relação aos empréstimos consignados em folha e aos empréstimos com débito em conta corrente, em 40% da remuneração bruta do autor, correspondente a R$3.816,96, devendo ser deferido, por esses motivos, o efeito suspensivo ora pleiteado. Assim, devem ser suspensos os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso apenas com relação ao banco agravante, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 31 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator